Tribunal: TJBA
Processo: 8007588-38.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007588-38.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVADO: JOAO SILVERIO DA CRUZ FILHO

Advogado(s)
:
LUISA RIBEIRO SOARES BARRETO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. SUSPENSÃO DE APOSENTADORIA. VERBA ALIMENTAR. DECISÃO MANTIDA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO
IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
n.º
8007588
-38.2022.8.05.0000
, interposto por
MUNICIPIO DE SALVADOR
.

Acordam os Desembargadores integrante
s da Quarta Câmara Cível, a unanimidade, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste acórdão,
em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.